Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM CERTAME PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na indisponibilidade de acesso ao meio de inscrição de candidato em procedimento seletivo simplificado para o provimento temporário do cargo de professor.
2. Regra geral, não há “direito líquido e certo” à autorização para inscrição em certames públicos após o prazo expressamente fixado pelo edital, pois não consubstancia ato "ilegal", o que revelaria, ao menos em tese, a inadmissibilidade do mandamus para o fim pretendido pela impetrante 2.2. Feita essa ressalva, convém acompanhar o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir, no caso em exame, o processamento do presente mandado de segurança.
3. Observa-se que a impetrante foi impossibilitada de se inscrever no procedimento seletivo simplificado para o provimento de cargo temporário de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sobretudo em virtude da instabilidade da página de inscrição da banca examinadora na rede mundial de computadores.
4. Segurança concedida.